Tribunal: TJDFT
Processo: 0733995-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733995-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS EMBARGADO: FLAVIA BEATRIZ IBANHEZ KROHN D E S P A C H O Diante do previsto nos arts. 9° e 10 do CPC/2015, concedo às partes o prazo comum de cinco dias para que se pronunciem a respeito da tempestividade dos embargos de declaração (ID 37999755), considerando o disposto no art. 3° da Portaria Conjunta 104 de 05/08/2022. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora